Tribunal: CARF
Processo: 13896.905393/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905393/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.690 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de julho de 2023
Recorrente
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
A decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de defesa
sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão do Sujeito Passivo e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2007
RETENÇÕES.
SALDO
NEGATIVO.
DEDUÇÃO.
PERÍODO
DE
APURAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte tão somente se comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, na apuração do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905393/2013-87
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-59.833, proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
162/167).
A Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no 22705.98346.070512.1.7.03-
6005, foi transmitida no intuito de compensar direito creditório oriundo de saldo negativo de
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – apurado no exercício de 2007, ano-base de
2006. Tal declaração foi examinada pela DRF de origem, que prolatou o Despacho Decisório de
no 068624446, de 4 de dezembro de 2013 (fl. 150), nos seguintes.

À fl. 152, encontra-se a relação das parcelas de CSLL alegadamente retidas por
fontes pagadoras de rendimentos à interessada, abaixo reproduzida:

Em sede de manifestação de inconformidade alegou, em síntese:
A parcela referente à empresa Braskem SA, qual seja, R$ 20.162,15 foi informada
incorretamente na DIPJ, sendo que, demonstrando sua boa fé, reconhece desde já que tal parcela
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

não é passível de crédito. Para essa parcela, a Impugnante solicita o recalculo dos valores
devidos para que possa providenciar o recolhimento.
No entanto, no que tange às empresas Ford Motor Ltda. e Volkswagen Ltda. A
Impugnante possui plenamente direito aos créditos e observou que tais créditos teriam sido
retidos em nome da empresa DUPONT PERFORMANCE COATINGS SA, inscrita no CNPJ
00.910.496/0009-99 e 00.910.496/0001-30, empresa incorporada pela Manifestante em outubro
de 2005.
Para comprovar a retenção de tais créditos anexou os informes de rendimento
emitidos pela FORD MOTOR LTDA. (DOC. 06), que totalizam R$ 19.600,08 (composto por R$
5.112,00 para o CNPJ 00.910.496/0001-30 e R$ 14.488,08 para o CNPJ 00.910.496/0009-99).
Sustentou a existência do crédito e sua não utilização no ano calendário
correspondente, tendo exercido o seu direito de utilizá-lo dentro do prazo prescricional de 5
anos.
Deve prevalecer, nesse caso, a verdade material, ou seja, o fato de que tinha
direito ao crédito e, por mero equívoco não utilizou no ano calendário correspondente, mas fez
valer o seu direito, utilizando tal crédito dentro do limite do prazo prescricional.
As retenções relativas à empresa VOLKS DO BRASIL S/A são compostas por R$
10.548,76 relativos aos informes do ano calendário 2006 e R$ 28.692,73 referente aos
pagamentos recebidos no decorrer do ano calendário 2006 [textual], mas que, por algum motivo,
não constaram nos informes das fontes pagadoras no momento do envio à Impugnante:
Pediu a realização de diligência e juntou excertos jurisprudenciais.
A d. DRJ negou o pedido de realização de diligência, não reconhecendo o direito
creditório, posto tratar-se de retenções sofridas em ano-calendário anterior, vejamos:
Quanto aos demais valores, trata-se, como visto, de retenções sofridas durante o ano-
calendário de 2005, sendo, portanto, descabido seu aproveitamento no exercício de
2007, ano-calendário de 2006, a teor do artigo 231, inciso III, do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999. Portanto, não há reparos a fazer ao Despacho Decisório
068624446, de 2013, cabendo salientar que a jurisprudência apresentada pela
interessada não goza do status de legislação tributária, nos termos dos artigos 96 a 100
do CTN.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio eletrônico, em 18.9.2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 174), apresentou recurso voluntário, em 16.10.2015 (conforme
despacho de saneamento à folha 485), assim manejado (fls. 384/422).
DA PRELIMINAR
Em sede de preliminar defendeu a nulidade do r. Acórdão que não teria enfrentado
a questão deduzida pela Recorrente, em relação as retenções relativas a empresa Volkswagen
efetuadas no ano calendário de 2006:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

De fato, conforme se observa na planilha que demonstra as notas fiscais que compõe os
valores informados na DIPJ, relativos a retenção de CSLL pela referida fonte pagadora
(a qual conta nos autos do referido processo às folhas 47), embora as notas fiscais 2115
a 2119 tenham sido emitidas em 19.12.2005 (cujo valor da retenção representa o
montante de R$ R$ 9.218,02, visto que a NF 2180, teve sua retenção no valor de R$
10.548,76 confirmada pela autoridade fiscal) o pagamento só foi efetuado em 2006.
Todavia, o Douto Relator sequer analisou tal aspecto, mencionando equivocadamente
no Acórdão do qual se recorre, que todas as retenções sofridas que não foram
confirmadas, ocorreram durante o ano-calendário de 2005, sendo, portanto, segundo
sua interpretação, descabido o seu aproveitamento no exercício de 2007, período-base
de 2006, a teor do inciso III do artigo 231 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Tal procedimento, segundo a Recorrente contraria as normas do Processo
Administrativo, visto que o artigo 31 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a decisão deve ser
fundamentada, bem como o julgador deve se referir expressamente às razões de defesa
suscitadas pelo Impugnante contra todas às exigências.
Quanto a nulidade da decisão em caso de omissão quanto a matéria que deveria se
manifestar, inclusive já teria se pronunciado a Câmara Superior de Recursos Fiscais (transcreve
ementa).
Assim, requer a Recorrente que seja declarada nula a decisão em razão da
ausência de tratamento de todas as questões colocadas em discussão, procedimento este em
desacordo com o artigo 31 do Decreto no 70.235/72.
DA DECADÊNCIA
Neste ponto defendeu a decadência do direito à revisão do créditos de saldo
negativo de CSLL do exercício de 2007 (período-base 2006).
Segundo a Recorrente à autoridade administrativa não caberia à adoção de tal
procedimento, uma vez que seu direito a revisão dos créditos tributários referentes ao exercício
de 2007 (01/01/2006 a 31/12/2006) estaria extinto em razão da decadência, tendo em vista já ter
decorrido mais de cinco anos do seu fato gerador, bem como caberia ao Relator do Acórdão cuja
decisão ora se recorre na ausência de pedido do interessado, reconhecer de ofício sua ocorrência,
tudo nos termos do Art. 150 do Código Tributário Nacional.
Asseverou que mesmo nos casos em que não há recolhimento do tributo, ainda
sim está caracterizado o lançamento por homologação, sendo possível se falar em homologação
tácita.
Neste particular, há diversos precedentes do Conselho de Contribuintes no sentido
de que a homologação alcança toda a atividade exercida pelo contribuinte e não só o pagamento.
Em outras palavras, o teor das decisões colacionadas e a previsão do § 4o do artigo
150 do Código Tributário Nacional, afastam qualquer possibilidade da autoridade fiscal revisar
as bases apuradas e informadas nas Declarações fiscais pelo Impugnante, pois já teria decaído tal
direito.
Com efeito, tendo o fato gerado do imposto se verificado em 31 de dezembro de
2006 (tendo em vista a Sociedade ter optado pelo regime do lucro real anual) ocorreu à
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

homologação tácita a que se refere o § 4o, do Art. 150 do CTN, já que o direito das autoridades
fiscais de efetuar eventual lançamento tributário, identificando os elementos constitutivos da
referida obrigação, teria sido extinto em 01 de janeiro de 2011.
Contudo, a autoridade administrativa só emitiu o Despacho Decisório em
04.12.2013. Logo, o eventual direito a qualquer atividade administrativa teria decaído, nos
termos mencionados, de forma que não caberia mais à autoridade pública executar qualquer
procedimento no sentido de verificar e não homologar a atividade executada pelo contribuinte,
para estes períodos.
Ainda não caberia ao Fisco, entender que seu direito de revisão estaria calcado na
disposição estatuída no parágrafo § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Dessa forma, como o § 4o do artigo 150 prevê que o prazo decadencial para o
Fisco verificar e homologar o lançamento efetuado pelo contribuinte será de 5 anos a contar do
fato gerador, se a lei não estipular prazo para homologação, tem sido comum o Fisco adotar a
aplicação do prazo previsto § 5o do artigo 74 da Lei 9430/96, transcrito acima, sob o
entendimento de que esta disposição seria justamente uma exceção à regra estatuída pelo CTN.
A CSLL possui natureza tributária e por essa razão se submetem aos ditames que
disciplinam o Sistema Tributário Nacional, que em matéria de decadência, deve ser alinhada as
regras estatuídas no CTN.
Ante o exposto, verifica-se que como a Lei no 9.430/96 não é uma Lei Complementar e,
portanto, não poderia estabelecer o prazo decadencial a ser aplicado ao tributo sob
análise. Assim, deve ser considerado o prazo de 5 anos a contar do fato gerador
(previsto § 4o do artigo 150 do CTN) para que a autoridade fiscal verificar a atividade
de lançamento do contribuinte ao invés de 5 anos a contar da entrega da Declaração
previsto na referida Lei.
Ainda não caberia à autoridade administrativa alegar que a previsão do § 4o do artigo
150 do Código Tributário Nacional, teria estabelecido à possibilidade de lei ordinária
fixar prazo superior a 5 anos para homologação, pelo fisco, do lançamento feito pelo
contribuinte, pois quando este menciona “se a lei não fixar prazo à homologação” a
interpretação é de que o referido dispositivo estaria referindo-se a lei complementar.
Diante da aplicação do referido prazo, constata-se o direito do Fisco, decaiu haja vista
que os créditos apurados pela Recorrente referem-se ao exercício de 2007, período-base
de 2006. Por conseguinte, o Despacho Decisório só foi emitido em 04.12.2013 (sendo
que a Recorrente tomou ciência do mesmo em 11.12.2013), de modo que, ultrapassou o
prazo de decadencial de 5 (cinco) a contar do fato gerador para homologar a atividade
desempenhada pelo Impugnante.
Ante o exposto, requeremos que a decisão proferida pela Douto Relator, seja reformada,
com a consequente homologação integral das declarações de compensação efetuadas,
pois o objeto se perdeu por conta do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos contados do
fato gerador fixado no § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional para que a
autoridade tributária revisasse as bases apuradas pelo sujeito passivo e informadas na
sua declaração fiscal.
É fato que tal argumento não foi deduzido quando da apresentação da manifestação de
inconformidade. Todavia, como já mencionado, caberia ao órgão julgador reconhece-la
de ofício, o que não ocorreu.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

Ante o exposto, verifica-se que a decadência quando não solicitada pelo interessado,
deve ser reconhecida de ofício pela autoridade administrativa e em qualquer instância.
Todavia, tal procedimento não foi adotado pela Ilmo. Relator, de modo, que tal decisão
não deve prosperar.
Ao final, requereu o reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Pública
em obstar a apropriação de créditos que embasam os pedidos de ressarcimento e compensação
ora efetuados, com a consequente reforma da decisão proferida em primeira instância pela
Delegacia de Julgamento, de modo a homologar o procedimento realizado pelo contribuinte.
DO DIREITO CREDITÓRIO
Durante o ano-calendário de 2006 (exercício de 2007), teria efetuado antecipações
da CSLL devida, observando as disposições do Art. 35 da Lei no 8.981/95. Nestes termos, ao
final do mencionado período-base, ao confrontar os valores antecipados com os devidos, apurou
crédito do referido tributo, no montante de R$ 797.089,13, conforme consta no demonstrativo da
página 2 da Manifestação de inconformidade apresentada (anexa nos autos no processo).
Em relação às parcelas não confirmadas, apenas são objeto de litigio, os valores
glosados decorrentes das retenções de CSLL efetuadas pelas empresas Ford Motor Ltda. e
Volkswagen Ltda., visto que, em relação a glosa da Braskem (valor de R$ 20.162,15), a
Recorrente, demonstrando sua boa-fé, já reconheceu na Manifestação de Inconformidade
apresentada que tal parcela não era passível de crédito.
Sustentou ter comprovado, em sede de manifestação de inconformidade, que tais
parcelas não confirmadas ocorreram, mediante a juntada, no caso da Volkswagen da planilhas
com a composição das notas fiscais que geraram tais retenções pela referida fonte pagadora (já
anexada aos autos do processo – em sua folha 47) e em relação às parcelas das retenções
efetuadas pela Ford Motor Ltda., mediante a juntada dos informes de rendimentos ( já anexados
aos autos do processo – folhas 40 do referido processo).
Tanto o direito creditório ficou comprovado em relação a tais retenções, quando
da juntada de tais documentos na Manifestação de Inconformidade, que no Acórdão do qual se
recorre, o Douto Relator, não mencionou qualquer divergência entre os valores das retenções que
integraram o saldo negativo da CSLL e o informado na DIPJ, como ocorreu no despacho
decisório.
Nesse sentido, frise-se que em nenhum ponto da decisão recorrida, o Julgador
questiona a comprovação do direito creditório. Com efeito, conforme se deduz da página 5 da
decisão prolatada (folha 166 do processo), o único fundamento jurídico deduzido para a
manutenção da glosa, diz respeito a inobservância de um eventual procedimento normativo (Art.
231, III do RIR/99), que determinava que as retenções de tributos na fonte, somente poderiam
ser computadas na determinação do crédito do próprio ano da retenção.
Entende que o objeto da lide passa a ser apenas a aplicação do Art. 231, III, do
RIR/99 e o direito da Recorrente em compensar tal crédito no ano-calendário de 2006 e não em
2005, posto que não houve desconsideração das provas das retenções e que a decisão recorrida
apenas não teria reconhecido o direito creditório, baseado no fato, de que tais retenções por
terem sido sofridas no ano calendário de 2005 (o que sequer se aplica integralmente as retenções
efetuadas pela Volkswagen, visto que, conforme já deduzido no tópico II.1, embora as notas
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

fiscais 2115 a 2119 tenham sido emitidas em 19.12.2005, o pagamento só foi efetuado em 2006;
logo foram retenções sofridas no ano de 2006, procedimento alinhado com o fato gerador da
retenção, nos termos do que estabelece o Art. 30 da Lei no 10.833/03).
Entende a Recorrente que o inciso III do artigo 231 do Decreto 3.000/99, bem
como o inciso VII do Art. 30 da IN 390/04 (seu equivalente em matéria de CSLL) apenas prevê a
faculdade do contribuinte (para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado) efetuar a dedução do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou retido
na fonte (no presente caso da CSLL), incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real.
Assim, uma vez comprovado o direito creditório da Recorrente em relação aos
créditos objeto de litigio (como ocorreu já em sede de manifestação de inconformidade),
mediante a juntada dos informes de rendimentos da Ford e da composição das notas fiscais sobre
as quais as retenções forma efetuadas pela Volkswagen, a Recorrente faz jus utilização de tais
créditos no ano calendário de 2006 (exercício de 2007).
Ante o exposto, como o crédito existe, a Recorrente faz jus a sua utilização, visto que,
não tendo o utilizado por mero equívoco (quando ocorreu) no ano calendário
correspondente, todavia, em contrapartida, o utilizou dentro do limite do prazo
prescricional de 5 anos. Entender de forma contrária, seria contrariar expressamente às
disposições do Art. 168, I, do CTN e do Art. 74 da Lei no 9.430/96 que outorgam ao
contribuinte o direito de repetição de indébito e sua compensação com outros tributos e
contribuições federais.
Ora, não é outra a natureza das retenções de CSLL sofridas no ano, quando o valor do
tributo apurado for inferior aos montantes pagos, como ocorreu no caso aqui tratado.
Assim, possuindo a natureza de indébito, tais valores podem ser restituídos ou
compensados dentro do prazo decadencial do Art. 168, I, do CTN.
Sustentou que as retenções podem se passiveis de utilização no ano calendário
seguinte, pois o inciso III do artigo 231 do Decreto 3.000/99 (como também ocorre com o Art.
30, VII da Instrução Normativa no 390/04) não traz tal restrição, pelo contrário, apenas faculta o
contribuinte utilizar o valor da retenção para abater do valor do imposto devido. Sendo uma
faculdade, por óbvio, poderá ser exercida a qualquer tempo, enquanto não extinto tal direito, o
que ocorreu no período-base de 2006.
Ora, como se pode notar, o procedimento adotado pela Recorrente somente beneficiou a
Fazenda Pública, sendo descabido agora a glosa do crédito apurado, simplesmente com
base no argumento de que a dedução dos valores retidos ter sido efetuada em período
posterior (mas antes de sua decadência). Tal linha de argumento levaria ao
enriquecimento ilícito no e Estado em clara afronta ao princípio da moralidade
administrativa.
Com efeito, já tendo experimentado certo enriquecimento, tendo em vista a postergação
da utilização dos créditos aqui tratados, a interpretação deduzida pelo Julgador de 1a
instância, levaria a um locupletamento adicional, pela negativa de sua compensação, em
clara afronta aos princípios de moralidade administrativa e da razoabilidade.
Considerando estes argumentos, entende que a compensação efetuada deve ser
homologada, já que baseada em crédito existente, conforme as provas deduzidas nos
autos do processo, bem como no fato de que a interpretação deduzida pela autoridade de
primeira instância contraria frontalmente às disposições legais em vigor (Art. 168, I do
CTN, combinado com o Art. 74 da Lei no 9.430/96), e aos princípios da moralidade
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

administrativa (que veda o enriquecimento ilícito do Estado), bem como o princípio da
razoabilidade, nos termos do Art. 2o da Lei no 9.784/994.
DO PEDIDO
Em vista do acima exposto, a Recorrente requer o acolhimento da preliminar de
nulidade, afastando a decisão proferida no Acordão de primeira instância, homologando a
Declaração de compensação efetuada, com a extinção do correlato crédito tributário da Fazenda
Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Neste ponto defendeu a nulidade do r. Acórdão que não teria se pronunciado a
respeito de supostas retenções sofridas em 2005, mas recolhidas em 2006.
Em que pese o descontentamento da Recorrente com a decisão de piso a nulidade
suscitada não pode ser levada a cabo.
Como a própria Recorrente reconhece todas as retenções glosadas são relativas
aos ano-calendário 2005 (emissão da Nota Fiscal), disso não existem dúvidas.
Por sua vez, a decisão recorrida tendo em vista ordenamento vigente assim se
pronunciou: “... retenções sofridas durante o ano-calendário de 2005, sendo, portanto, descabido
seu aproveitamento no exercício de 2007, ano-calendário de 2006, a teor do artigo 231, inciso
III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Ora, não há motivos para a anulação de tal decisão, tomada, diga-se de passagem,
com base em legislação vigente:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

(...)
Vejamos que, pelo regime de competência, as receitas não são reconhecidas no
seu recebimento. Veremos mais sobre o tema quando da análise de mérito.
Ademais, o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473,
assim redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Assim, como se apresenta o presente Despacho Decisório e a Decisão da DRJ
revestidos das formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o
tornem ilegal, não há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que, na
fase litigiosa (processo stricto sensu) o sujeito passivo apresentou manifestação e provas sendo
lhe oportunizado se defender e provar a veracidade dos créditos apurados e utilizados.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Neste diapasão, não se cogita das nulidades suscitadas, rejeitam-se as
preliminares.
DA DECADÊNCIA
A principal alegação da Recorrente em seu recurso refere-se a decadência do
direito da fazenda pública promover a revisão do lançamento relativo ao ano-calendário de 2006
e, para tanto, faz extensas considerações doutrinária e jurisprudenciais.
Dentre os argumentos apresentados pelo contribuinte encontra-se a alegação de
que o crédito tributário exigido neste processo, em decorrência da não homologação das
compensações não pode mais exigido uma vez que já extintos pela homologação tácita.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

Dessa forma, ainda que a homologação das compensações declaradas pelo
contribuinte esteja vinculada à liquidez e certeza dos créditos utilizados e a sua suficiência na
extinção dos débitos compensados e declarados, cabe inicialmente verificar o prazo concedido
pela legislação para que o fisco verifique a procedência do procedimento executado.
A compensação tributária instituída pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na
versão dada pela Lei no 10.833, de 2003 ocorre nos moldes do lançamento por homologação,
previsto no art. 150 do CTN (Código Tributário Nacional). Considerando que o procedimento
em voga ocorre sob condição de ulterior homologação, este mesmo artigo também prevê
especificamente o prazo para a homologação (ou não) deste procedimento pelo fisco. Confira-se:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Ou seja, transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos da apresentação da DCOMP, o
ato executado pelo sujeito passivo reputa-se convalidado, com a respectiva extinção do crédito
tributário declarado e compensado, independentemente da origem do crédito utilizado, que para
a DCOMP em litígio não ocorreu.
Vejamos que o pedido de compensação em comento foi apresentado em 7.5.2012.
A análise do procedimento foi efetuada pelo fisco em 4.12.2013; cuja ciência do Despacho
Decisório desta análise se deu em 11.12.2013, conforme AR a fl. 157.
Portanto, na data da ciência do Despacho Decisório as compensações declaradas
pelo contribuinte não se encontravam homologadas tacitamente.
Além disso, é importante registrar que a Solução de Consulta Interna COSIT no 16
de 18 de julho de 2012, ressalta o dever da autoridade administrativa de investigar a exatidão dos
valores informados, destacando a ausência de previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos. Confira-se:
Solução de Consulta Interna no 16 – COSIT
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do
lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos
próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não há previsão
legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamento a maior, devendo a
repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos
legais pertinentes.
Dessa forma, ainda que o período a que se refira o crédito já esteja albergado pela
decadência do direito de lançar o tributo, isto não dispensa o contribuinte de comprovar a
pertinência dos créditos que pretenda ver restituídos ou com eles compensados, nem dispensa a
autoridade fazendária da obrigação de verificar a certeza e liquidez dos créditos.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

Em face do exposto, rejeito a preliminar de decadência.
DO MÉRITO
Em se tratando de dedução de Retenção na Fonte de IR, há expressa disposição
legal sobre o tema, senão vejamos:
IN RFB n.o 900/2008 - vigente à época
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
(negrito nosso)
Veja que tal disposição legal encontra-se vigente até a presente data:
IN RFB n.o 1.717/2017 - atualmente vigente
Art. 23. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de IRPJ ou de CSLL sobre rendimentos que integram a
base de cálculo do imposto ou da contribuição poderá utilizar o valor retido somente na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Já o Decreto n.o 3.000/1999 - RIR/1999, vigente à época, assim dispunha:
Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei
no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
E assim dispõe o Decreto n.o 9.580/2018 – RIR/2018 , atualmente vigente:
Art. 613. Poderá ser deduzido do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida
neste Título o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base
de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995,
art. 34;Lei no9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único; e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Nesse sentido dispõe a Súmula n.o 80 do CARF, que firmou entendimento sobre o
tema no âmbito administrativo, a saber:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Da leitura dos dispositivos legais acima podemos concluir que Retenções na Fonte
de IR porventura existentes somente poderão ser deduzidas na apuração do IRPJ se os
respectivos rendimentos que as originaram integrarem a base de cálculo de apuração do Imposto
de Renda do respectivo período. Tal disposição vale para qualquer das formas de tributação
previstas na legislação tributária.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

Vejamos que o regulamento do RIR (Decreto no 9.580/2018), ao conferir direito
de dedução do imposto de renda retido na fonte em aplicações financeiras, conforme previsto no
artigo 8581, determina que esta seja realizada no encerramento de cada período de apuração,
ou seja, a retenção sofrida em 2004 somente pode ser deduzida em 2004.
Nesta toada, resta claro que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Sobre o imposto de renda retido na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24
de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80

1 Art. 858. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e
de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, caput, incisos I e II ;
Lei no 9.430, de 1996, art. 51 ; e Lei Complementar no 123, de 2006, art. 13, § 1o, inciso V, e § 2o ):
I - deduzido do imposto sobre a renda devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da extinção,
na hipótese de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado; e
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Destarte, com base na súmula CARF no 80 o IRRF somente pode ser reconhecido
caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento correspondente referente ao
mesmo período. O contribuinte precisa comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no
mesmo período para que possa deduzir o IRRF correspondente. Assim, para que se possa deduzir
o IR retido em 2004 o contribuinte deveria ter oferecido à tributação o rendimento
correspondente também em 2004.
Portanto, diferentemente da interpretação adotada pela Recorrente, entendo que,
no caso de sob análise o IRRF deve acompanhar o regime de reconhecimento das respectivas
receitas e concordo com a decisão recorrida. É o que se pode verificar da leitura sistemática dos
artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social-COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito
da respectiva conta de receita da União.
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição.
§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota
de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pela
percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável à
espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§ 8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência deste
Conselho Administrativo, conforme se pode observar nos seguintes julgados:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do lucro real e em razão do regime de
competência, é facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre
as respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF -
pertençam ao mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de
16/01/2020) – Grifou-se.
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado) incidente
sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação do IRPJ é
passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF no 1201-
003.669, de 11/03/2020). - Grifou-se.
É possível observar nos precedentes acima que, em regra geral, o IRRF deve
compor o eventual saldo negativo no próprio período em que houver a retenção, uma vez que as
correspondentes receitas também devem compor o correspondente resultado tributável. Ademais,
em respeito à Súmula CARF no 80, retro transcrita, a contribuinte deve comprovar que todas as
receitas correspondentes às retenções na fonte tenham sido levadas à tributação.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

Neste contexto, a compensação do imposto na fonte está condicionada à
comprovação da retenção e somente pode ser compensado o imposto na fonte que tenha
correspondência com as receitas integrantes da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
Noutras palavras, a dedução como antecipação do imposto retido na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real e as
retenções na fonte relativas a anos-calendário anteriores não podem ser utilizadas no presente
caso, em respeito ao regime de competência de exercícios.
O registro de fatos contábeis por meio do regime de competência de exercícios,
princípio basilar na Ciência Contábil e obrigatório para a sistemática do Lucro Real, estabelece
que, na apropriação de receitas e despesas, deve ser observado o momento de sua respectiva
realização, independentemente de seu reflexo no caixa da empresa. O CPC - Comitê de
Pronunciamentos Contábeis em seu Pronunciamento Técnico CPC 001 bem esclarece essa
sistemática:
"Os pressupostos básicos: o regime de competência e a continuidade
7 Um pressuposto básico para a elaboração das Demonstrações Contábeis é o
da apropriação das receitas e das despesas, com suas mutações nos ativos e
passivos e, conseqüentemente, no patrimônio líquido, com fundamento nos
momentos em que seus fatos geradores contábeis ocorrem, e não apenas quando
de seus reflexos no caixa. Isso caracteriza o Regime de Competência. Por outro
lado, esses fatos geradores devem estar fundamentados economicamente, mas
respaldados em fluxos de caixa já acontecidos ou em pagamentos e
recebimentos por acontecer, mas desde que estes últimos sejam derivados de
fatos geradores já ocorridos. O Regime de Competência exige também a
confrontação das despesas com as receitas a que se relacionam."(negrito no
original)
No presente caso, ao intentar utilizar IRRF relativo a ano-calendário anterior,
conforme alega a Interessada, esta desatende princípio fundamental da Ciência Contábil. Assim,
não se reconhece este suposto direito creditório.
Em resumo, analisando-se as provas trazidas pela Interessada e com base nas
informações disponíveis nos sistemas informatizados desta RFB, constata-se que não há de se
reconhecer direito creditório, relativamente ao IRPJ do ano-calendário 2005, ou seja, as
retenções que se pretende aproveitar no saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2006 devem
ser referentes a esse período.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os argumentos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Destarte, levando em consideração os elementos probatórios juntados aos autos,
não vejo razão para reformar a decisão de piso.
Rejeitam-se as alegações da Recorrente.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905393/2013-87

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 504
DF CARF MF
Original